Tribunal: TJSP
Processo: 1021129-88.2025.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta omissão quanto à alegação de inautenticidade da assinatura aposta no contrato e necessidade de realização de prova pericial. III. Razões

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta omissão quanto à alegação de inautenticidade da assinatura aposta no contrato e necessidade de realização de prova pericial. III. Razões de Decidir. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, a se prestar ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em que tenha incorrido a decisão embargada. Ao compulsar detidamente os autos, a despeito dos esforços argumentativos expendidos, razão não assiste à embargante, uma vez que não se constata a existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada. Preliminar de cerceamento de defesa repelida no julgamento colegiado. Desnecessária prova pericial quando a prova documental já se mostra suficiente à elucidação da controvérsia dos autos. IV. Dispositivo. Rejeitam-se os embargos de declaração.